Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727335-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Supermercado Star Mix Eireli ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0707713-25.2019.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 38376974), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator